Tribunal: TJMT
Processo: 1008040-34.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008040-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE - CPF: 710.237.041-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE - ME - CNPJ: 09.457.357/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELA ALESSANDRA PENASSO - CPF: 025.470.979-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008040-34.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Diego Medeiros Crivelente

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 256, §3º, CPC
– PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – OBJEÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INC. II, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte.

A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, contudo, se o ato citatório não for efetivado no prazo legal, na forma do §4º, da aludida norma legal, o prazo prescricional não será interrompido, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação, o que não ocorreu na espécie.

No caso, tratando-se de nota comercial de crédito, o prazo prescricional é trienal, de modo que ocorrendo o transcurso de mais de 03 (três) anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que na demanda em questão sequer restou efetivada, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral é medida que se impõe.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008040-34.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Diego Medeiros Crivelente

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Diego Medeiros Crivelente,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comar
ca
de Cuiabá, que nos autos da ação de execução que lhe move o Banco do Brasil S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Inconformado, o agravante sustenta que a citação por edital realizada é nula, ante o não cumprimento dos requisitos do art. 256, do CPC. Segue sustentando, que houve dolo na citação editalícia, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 258, do CPC. Firme no seu propósito, alega a existência de prescrição trienal, face a inexistência de citação válida apta a interromper o prazo prescricional, devendo o feito executivo ser extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, com a condenação do exequente ao pagamento do ônus sucumbencial. Alega ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 208870158).

As informações foram prestadas (id. 210432182), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 209644166), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008040-34.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Diego Medeiros Crivelente

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução, em 30.04.2014, em desfavor de Diego Medeiros Crivelente e outros, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 191.922,60 (cento e noventa e um mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos), oriundo de nota de crédito comercial, com vencimento em 01.09.2013 (id. 57157149 – pág. 39/50 – autos de origem).

Recebida a inicial, a tentativa de citação dos executados restou frustrada (id. 57157149 – pág. 124 e 194 – autos de origem), tendo o exequente requerido à citação por edital dos executados, o que foi deferido pela MMª Juíza (id. 57157149 – pág. 124 – autos de origem), sendo a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nomeada como curadora especial dos devedores, contudo, o feito foi encaminhado ao arquivo provisório em 27.06.2016, ante a não localização de bens passíveis de penhora (id. 57157149 – pág. 332 – autos de origem).

Durante a marcha processual, a demanda foi novamente encaminhada ao arquivo provisório em 21.06.2018 (id. 57157149 – pág. 361 – autos de origem), com a determinação de suspensão do prazo prescricional, se repetindo em 18.11.2021 (id. 70375299 – autos de origem), em 28.01.2022 (id. 74377162 – autos de origem), em 17.03.2022 (id. 79818473 – autos de origem), em 16.10.2023 (id. 131794263 – autos de origem), em 08.11.2023 (id. 133845743 – autos de origem), em 31.01.2024 (id. 139943575 – autos de origem) e também em 14.02.2024 (id. 141175624 – autos de origem), ante a inércia do exequente em dar prosseguimento ao feito.

Posteriormente, o executado Diego Medeiros Crivelente opôs
exceção de pré-executividade, defendendo, em suma, a nulidade da citação por edital, além da ocorrência de prescrição trienal e prescrição intercorrente, pugnando pela extinção do feito, com resolução do mérito (id. 141944583 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a citação por edital foi legal, aliado ao fato de que o prazo prescricional do título é quinquenal e que não houve desídia do exequente, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 142872028 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a citação por edital realizada é nula, ante o não cumprimento dos requisitos do art. 256, do CPC.

Segue sustentando, que houve dolo na citação editalícia, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 258, do CPC.

Firme no seu propósito, alega a existência de prescrição trienal, face a inexistência de citação válida apta a interromper o prazo prescricional, devendo o feito executivo ser extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, com a condenação do exequente ao pagamento do ônus sucumbencial.

Alega ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Nesse norte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, com o devido respeito, em que pese à fundamentação posta na r. decisão agravada, o certo é que
a citação é ato formal, que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a.

Assim, nas demandas executivas, somente é cabível a citação por edital, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que a aludida modalidade é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá a seguinte lição,
verbis
:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa.
Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma
. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.”
(Manual de Direito Processual Civil, 5ª Ed., Rio de Janeiro: Ed. Método, pág.336 – negritei).

À vista disso, no caso em voga, analisando o caderno processual do feito executivo, verifico que citação por edital dos executados foi determinada, apenas e tão somente, em razão da afirmação do exequente, ora agravado, de que os mesmos encontravam-se em local incerto e não sabido.

Sendo assim, o exequente, ora recorrido, não apresentou uma prova sequer de que esgotou todos os meios de localização dos executados, tendo a MMª Juíza, com a devida vênia, deferido o pedido sem observar a regra processual atinente a matéria.

Ora, o art. 256, do CPC, elucida completamente a questão, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(negritei e grifei).

Por conseguinte, basta um simples manuseio dos autos da ação executiva para se verificar, repiso, que não há uma informação sequer de que o exequente, ora agravado, tenha, antes de requerer a citação por edital, é bom que se diga, buscado o endereço dos executados na Receita Federal ou mesmo nas empresas de telefonia, e mais ainda, nos dias atuais, com uma simples pesquisa na rede mundial de computadores.

Nessas circunstâncias, não se pode concluir, ao bel prazer, que os executados estivessem em lugar incerto e ignorado, tanto que foi oposta a exceção de pré-executividade em questão.

Desse modo, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Logo, deveria ser tentada a localização pessoal dos executados por todas as formas, para somente depois de resultar infrutíferas as medidas, ser aberta a oportunidade para a citação por edital, o que, de fato, não ocorreu na espécie, reafirmo, uma vez que não se esgotaram os meios para a localização do executado.

A propósito, os doutrinadores Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Localização pessoal do réu. Diligência. Antes de proceder-se à citação por edital, deve-se tentar a localização pessoal do réu, com expedição de ofícios ao TER, DRF e outros órgão públicos, indagando sobre seu paradeiro (RJTJSP 124/46).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, RT, 2010, nota 02 do art. 231, CPC, p. 502).

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, confira,
verbis
:

“MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da ré
.”
(RAC n. 10.136/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 22.03.2017 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. RÉU CITADO POR EDITAL SEM O CUMPRIMENTO DO ART. 232, INC. I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram realizadas diligências no sentido de tentar localizar o paradeiro do réu. Como a citação por edital é apenas presumida, só pode ser realizada quando não for possível a localização do réu para citação pessoal.

Citação por edital nula. Processo anulado de ofício a partir da citação por edital nula
.”
(RAC n. 71.800/2012, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.03.2013 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PESSOAL PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - FORNECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SÚMULA 414/STJ - ADMISSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

A citação editalícia é medida excepcional, devem ser esgotados todos os meios possíveis de localização do Executado antes de procede-la, sob pena de nulidade dos demais atos processuais. Inteligência da Súmula 414/STJ
.”
(RAI n. 55.182/2012, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 13.11.2012 – negritei).

Nesse diapasão, considerando que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, a sua nulidade é medida que se impõe, devendo a r. decisão ser reformada neste ponto.

De outra banda, não se desconhece que a invalidade da citação editalícia, sujeita a parte ao pagamento de multa, caso tenha requerido dolosamente a citação por edital, nos termos do art. 258, do CPC, contudo, o agravante não apresentou prova mínima nesse sentido,
razão pela qual o pedido deve ser rejeitado
.

Avançando na elucidação da celeuma, diante da inexistência de citação válida no feito executivo, cabe analisar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral na espécie.

Isso porque, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2º, do CPC, que não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, na espécie, o título executivo objeto da demanda é uma nota de crédito comercial firmada entre as partes, com vencimento em 01.09.2013 (id. 57157149 – pág. 39/50 – autos de origem), cujo prazo prescricional é trienal
na forma do art. 206, §3º, inc. VIII, do C. Civil.

Digo isso, porque o art. 206, §3º, inc. VIII, do Código Civil, traz expressamente a ressalva dos prazos previstos em lei especial, todavia a Lei n. 10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário, na qual está inserida a nota de crédito comercial, não menciona prazo prescricional específico, motivo pelo qual se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, o prazo trienal do Código Civil, por se tratar de título de crédito.

Não obstante, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.

Nesse norte soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7º, §5º, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.”
(TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de carvalho, j. 18.04.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.

Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3º, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70070034194, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017 – negritei).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3º, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dividas líquidas constantes de título de crédito.
[...]”
(TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5ª Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16 – negritei).

Sendo assim, considerando que o vencimento final do título em questão ocorreu em 01.09.2013, e tendo o exequente ajuizado à demanda executiva em 30.04.2014, este teria até o dia 01.09.2016 para estabilizar a lide e interromper a prescrição da pretensão com a citação válida, o que não ocorreu.

Com efeito, reafirmo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2º, do CPC.

Logo, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pela condutora do feito, tanto é que deferiu buscas pelos sistemas conveniados, não havendo dúvidas de que a inércia em requerer a citação dos executados é do exequente, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

Além disso, não é demais dizer que o feito foi encaminhado ao arquivo provisório, por inércia do exequente, em 08 (oito) oportunidades, sendo que, em uma delas, datada de 21.06.2018, foi determinada a suspensão do prazo prescricional, contudo, a prescrição já havia se concretizado.

Destarte, pela
redação do art. 240, §§1º e 2º, do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que o exequente não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal.

Nessa trilha, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se o aludido ato citatório não é efetivado no prazo legal, e decorrido o prazo trienal sem a citação dos executados, não há qualquer dúvida quanto a reforma da r. decisão, à fim de reconhecer a prescrição da pretensão inicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1º do CPC. Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ).

Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso sequer restou efetivada, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, pois a inércia ocorreu quando a exequente, intimada da certidão negativa do oficial de justiça, quedou-se inerte
.”
(RAC n. 1020272-33.2016.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.12.2023 – negritei).

“AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação.

É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário
.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 0002087-74.2018.8.11.0111, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.03.2024 – negritei).

De outra banda, sendo reconhecida a prescrição da pretensão posta na ação executiva, não há dúvida quanto a sua extinção, com resolução do mérito, nos termos docart. 487, inc. II, do CPC, todavia, no tocante o pleito do agravante acerca da condenação do exequente, ora agravado, ao pagamento do ônus sucumbencial, tenho que não deve propsperar. Explico.

Ora, é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Nessa trilha, ainda que os executados tenham sido vitoriosos no feito, face o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e, via de consequência, da prescrição da pretensão inicial, o certo é que também devem ser considerados como gerador da causa que deu origem ao feito alhures e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que deixaram de pagar a dívida que motivou o manejo do feito executivo.

Sendo assim, o exequente não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a exceção de pré-executividade somente está sendo acolhida para extinguir o feito executivo, repiso, ante a nulidade da citação editalícia e do reconhecimento da prescrição trienal, sendo justo e razoável que os executados arquem com as custas processuais e honorários advocatícios.

A propósito,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(TJMT, RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(TJMT, RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei).

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, à fim de acolher a exceção de pré-executividade oposta, para reconhecer a nulidade da citação por edital dos executados e, via de consequência, da prescrição da pretensão inicial, julgando extinto o feito executivo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando os executados, com base no princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024